Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. 0712135-36.2020.8.07.0000 MS Impetrante CECÍLIA DULCI MESQUITA Impetrado JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CECÍLIA DULCI MESQUITA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos da Ação Penal no 0722040-96.2019.8.07.0001, que decretou o perdimento, em favor da União, do veículo Fiat, Siena Fire, placa JIE 6429/DF, de propriedade do espólio de ANGÉLICA FERREIRA DULCI (ID 16058949). Narra a impetrante, em síntese, que desde o falecimento de sua mãe, Angélica Ferreira Dulci, ocorrido em 28 de novembro de 2018, o veículo restou na posse do seu irmão Gabriel Dulci Mesquita. Aduz que, com a abertura do inventário, somente em 13 de maio de 2020 tomou conhecimento da apreensão e do perdimento do veículo, determinados na ação penal. Argumenta que o veículo constitui bem da sua herança e não faz parte do patrimônio do condenado. Alega a impetrante ser legitimada para propor o presente mandado de segurança, pois é herdeira de Angélica Ferreira Dulci, e o veículo em questão comporá seu patrimônio, após o inventário e partilha. A impetrante pugna no presente remédio constitucional pela concessão da segurança, com a consequente restituição do veículo. É o breve relatório. Decido. A hipótese é de negativa de seguimento, haja vista a manifesta impropriedade da via eleita. A decisão atacada – sentença condenatória que decretou o perdimento do bem em favor da União - comporta recurso próprio, recurso de apelação, previsto no art. 593, do CPP, cujo prazo de interposição é de 5 (cinco) dias. Assim sendo, conforme disposição expressa do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Essa, justamente, é a hipótese dos autos. O art. 593, do CPP prevê o cabimento de recurso de apelação contra sentença definitiva de condenação e das decisões definitivas não previstas no art. 581, CPP, tendo o recurso, nessa hipótese, efeito suspensivo, conforme reza o art. 597 do CPP. Ressalte-se, ainda, que como o veículo está em nome da genitora da impetrante, tal pedido está passível de não conhecimento, por ausência de legitimidade para pleitear a restituição, pois apesar da alegada abertura do inventário nenhum documento foi juntado aos autos que comprovasse tal afirmação, haja vista a existência de outros herdeiros. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade financeira da impetrante arcar com as custas processuais, conforme alegado no ID 16059963, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, previstos na Lei. 1.060/50 Assim sendo, havendo previsão expressa de recurso próprio com efeito suspensivo, é inadmissível a impetração da segurança, razão pela qual nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDF. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator